Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701699-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA LIMA HEGGDORNE AGRAVADO: WILLIAM DE FREITAS DOS SANTOS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais, decretou a revelia da agravante. Todavia, é inadmissível o agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, por ausência de previsão expressa no art. 1.015 do CPC/15. E não se justifica a mitigação da taxatividade dessas hipóteses de cabimento, uma vez que não há risco de inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação, pois, em sendo acolhida eventual alegação de cerceamento de defesa decorrente de nulidade de citação, os autos retornarão ao Juízo de origem para correção do vício. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator